Tribunal: TJMT
Processo: 1010136-74.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 1010136-74.2016.811.0041 - PJE
RECORRENTE: MAYKON JESSE BARBIERI DE CAMARGO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
À Secretaria Auxiliar da Vice-presidência, a fim de encaminhar o feito ao Órgão Especial, pois a peça recursal juntada pelo Recorrente no ID. 61086519 se trata de Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII